Tribunal: STF
Processo: ARE 1318128
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado: (eDOC 5, p. 205)



     



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE DESMEMBRAMENTO DE LOTE – NEGATIVA DE PROCESSAMENTO, POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – EXIGÊNCIA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE UMUARAMA – ILEGALIDADE DO REQUISITO, À VISTA DA LEI 6.766/79 – MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR CONSTITUCIONAL – RESTRIÇÃO DE DIREITO QUE CONFIGURA MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA – ATO ILEGAL E ABUSIVO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PARA AFASTAR A EXIGÊNCIA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO PEDIDO, SEM EMBARGO DA ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 6, pp. 52/54)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 30, II e VIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “A decisão recorrida fere os incisos II e VIII do artigo 30 da Constituição Federal. Segundo ela, o Município de Umuarama extrapolou sua competência constitucional legislativa, ao ter previsto no inciso II do artigo 63 da Lei Complementar Municipal n.° 434/2017 (em anexo) e no §3° do artigo 243 da Lei Complementar Municipal n.° 380/2014, que a apresentação da Certidão Negativa de Débito referente ao bem é imprescindível ao deferimento do pedido de desmembramento do mesmo bem. Isso porque o artigo 10 da Lei Federal n.° 6.766/79 não traçou essa exigência, devendo a legislação do Município limitar-se ao que já disposto no Diploma Federal .” (eDOC 9, p 153)



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no óbice da Súmula 280/STF. (eDOC 12, pp. 30/33)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou: (eDOC 5, pp. 4/5)



    “(...) não pode prosperar a conclusão de que a previsão da legislação municipal se encontra no âmbito da competência suplementar constitucional. 



    É fato que, pelo art. 30 da CF, compete aos Municípios: “I - legislar sobre assuntos de interesse local”; “II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber” e “VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. 



    Pois bem, a Lei Federal n.º 6.766/79 dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e sobre as competências estaduais e municipais. 



    Na parte que interessa ao tema em discussão, destacam - se os seguintes dispositivos: 



    “Art. 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei. Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais”. 



    “Art. 6º. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos (...)” 



    “Art. 7º. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, indicará, nas plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal (...) Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de quatro anos”. 



    “Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os arts. 6º e 7º desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte” 



    Observe-se que a competência suplementar prevista na Constituição somente assegura ao Município legislar, em relação às normativas federal e estadual, “no que couber”, o que, evidentemente, delimita sua atuação à pertinência temática e aos desdobramentos das legislações precedentes. 



    Daí se infere que a exigência municipal de quitação do tributo para processamento do pedido de desmembramento extrapola da competência complementar prevista na lei federal, haja vista que não apresenta qualquer relação com o interesse propriamente local, com a adequação às peculiaridades regionais e locais, tampouco com a definição de diretrizes para uso e parcelamento do solo. ”



    Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Federal n° 6.766/79 e Leis Complementares Municipais nºs. 380/2014 e 434/2017), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. LEI N. 6.766/79. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimentos de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e o do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a aferição da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte, nesse sentido, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13.08.2010. 4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 643.643/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 20/10/11).



    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 01 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente